Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Apelação cível. Revisão de alimentos. Incompetência da Justiça brasileira. Menor residente no exterior.
1. A competência para processar e julgar a revisional de alimentos é determinada pelo domicílio do menor.
2. Sendo o menor domiciliado nos Estados Unidos, a Justiça brasileira é incompetente para apreciar o pleito revisional.